Tribunal: TJMT
Processo: 1028786-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028786-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo à apelação, deve ser mantida a decisão que o negou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –
, contra a decisão prolatada por este Relator que negou o pedido de efeito suspensivo à Apelação, por ele interposta, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1024680-57.2022.811.0041 (id. 194659654, págs. 01/05).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos legais exigidos foram devidamente preenchidos, pois o processo administrativo que manteve as multas a ela aplicadas carece de motivação e de fundamentação.

Salienta que o PROCON deixou de expressar minimamente os motivos para não reconhecer que agiu em conformidade com a legislação setorial vigente.

Enfatiza que demonstrou que os valores das multas impostas são excessivos e estão na contramão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que há o risco de dano grave e de difícil reparação, pois não consegue obter a certidão negativa e plena regularidade fiscal.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 198786166, págs. 01/05).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso Interno, interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –
, contra a decisão prolatada por este Relator que negou o pedido de efeito suspensivo à Apelação, por ele interposta, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 1024680-57.2022.811.0041.

A decisão recorrida foi assim redigida:

A questão a ser analisada nesta Corte é a pretensão do efeito suspensivo ao Apelo.

De início, importa consignar a regra encartada no artigo 1.012, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

[...]

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Do dispositivo legal transcrito, a apelação em regra tem efeito suspensivo. Todavia, nas situações previstas no §1º, que incluem a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito ou que julga improcedentes os embargos do executado (III), a decisão é eficaz e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Para suspensão da eficácia dessas sentenças deve o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4º CPC), a exemplo do que ocorre com a tutela provisória (art. 300 e art. 1.012, § 4º CPC).

No caso dos autos, neste momento processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a autorizar a concessão do almejado efeito suspensivo ao Apelo.

Em análise aos fundamentos da Requerente, especialmente o contexto da questão, verifica-se que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, é incontroverso nos autos, que os Processos Administrativos estão suficientemente fundamentados, com a descrição das condutas atribuídas à Apelante, e os dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral da Recorrente que, em momento algum, sofreu qualquer tipo de restrição.

No tocante a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, não há qualquer demonstração do perigo da demora, pois a mera exigibilidade do crédito, objeto da execução fiscal, não é suficiente, por si só, para conduzir ao deferimento do efeito suspensivo sem a efetiva demonstração de que os valores a serem recolhidos irão abalar significativamente a vida econômico-financeira da pessoa jurídica.

A Requerente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria insolvência financeira ou até risco na continuidade da atividade empresarial, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

A mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso do feito – decorrência ordinária em demandas dessa natureza - não é suficiente para a configuração do periculum in mora, devendo o receio de lesão ao direito ser evidente, concreto.

Quanto ao impacto para a emissão da certidão de regularidade fiscal ao consultar o Sistema PJE, observa-se que há várias ações de execuções fiscais em trâmite nas quais a requerente é parte executada. Portanto, não é possível afirmar que o crédito aqui discutido seja o único impedimento à manutenção de sua regularidade fiscal.

Desse modo, a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, para o caso de a Apelante ter que aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, implica no indeferimento do pedido de efeito suspensivo à Apelação.

Ante o exposto,
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1024680- 57.2022.8.11.0041, que se encontra em trâmite no Juízo de origem. (Sic).

Em que pese às alegações da Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao Apelo – existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso – de fato, não foram preenchidos.

Com efeito, a argumentação esposada pela Recorrente não se revela suficiente para alteração do
decisum
, visto que não houve demonstração de ilicitude nos processos administrativos que culminaram com a aplicação das multas, objeto do Executivo Fiscal.

Ademais, não se pode perder de vista que está pendente de análise do Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal e o acolhimento das teses da Recorrente, certamente, implica o esgotamento do objeto do Apelo.

Registra-se que, diferentemente do sustentado, a decisão do PROCON não se mostra desmotivada, pelo contrário, apresenta fundamentação necessária.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024